Tribunal: STF
Processo: Rcl 71679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Clássico Beach Club Urca Restaurante e Bar Eireli contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0100551-59.2019.5.01.0069, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado na ADC nº 58.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, o TST, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista pelo fundamento da ausência do requisito da transcendência (art. 896-A da CLT), “manteve Aresto Regional que está descordo com os precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, pois, interpretou o Artigo 883 da CLT e o enunciado na Súmula 381 (C. TST) para que se apurasse juros 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA- E” na atualização do débito trabalhista constituído por decisão condenatória favorável a Thiago de Oliveira Benvindo.



    Defende que, ante a força vinculante da decisão paradigma, a Justiça do Trabalho tem o dever, “mesmo de ofício, [de] definir os índices de correção monetária e juros (CPC, Artigo 491)” de acordo com o precedente do STF, garantindo a eficácia do julgado.



    Clássico Beach Club Urca Restaurante e Bar Eireli requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão do TST no Processo nº 0100551-59.2019.5.01.0069 e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada, determinando que se proceda a “novo julgamento com a observâncias dos procedentes desta Corte.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa em em precedentes que a corroboram, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191, em 17/12/21. 



    Em consulta ao Processo nº 0100551-59.2019.5.01.0069 no sítio eletrônico do TRT 1 e do TST, observo que o feito ainda não transitou em julgado, bem como os índices de correção monetária dos débitos trabalhistas em questão restaram assim fixados em sede de sentença prolatada em 21/09/19:



    “Dos juros e correção monetária.



    As parcelas ora deferidas serão pagas com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do ajuizamento da ação (art. 883, CLT), contados de forma simples (Súmula 439, TST). 



    A correção monetária incidirá a partir do dia 1º do mês subsequente ao da prestação de serviços (Súmula 381, TST), observando-se, se couber, quanto à indenização derivada do dano moral, a Súmula 439, TST. 



    As parcelas fundiárias serão atualizadas pelos índices trabalhistas e não pela tabela JAM da Caixa Econômica Federal, uma vez que, quando postuladas e deferidas judicialmente, equiparam-se aos demais débitos trabalhistas (OJ nº 302, SDI-I/TST). 



    Na linha do entendimento majoritário do Colendo TST, o índice de correção monetária a ser aplicado será o IPCA-E, adotando-se como razões de decidir os judiciosos fundamentos expostos no Processo TST ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, sendo que a modulação ali prevista retroage a 25/3/2015, conforme definido no v. Acórdão publicado em 30/6/2017, que impôs efeito modificativo ao Acórdão publicado em 14/8/2015. 



    Note-se que o recente §7º do art. 879, CLT, trazido no bojo da "Reforma Trabalhista" não tem qualquer efeito, pois apenas transplantou para a CLT a norma já existente na Lei 8.177/91, norma essa que restou afastada pelo TST no julgamento mencionado acima em razão da sua inadequação à Constituição.” (grifos no original)”



    Registro que, em 2/8/22, nos autos da Execução Provisória nº 0101335-36.2019.5.01.0069, foi acolhido o pleito do ora reclamante, formalizado em embargos à execução, para que fosse observado o que decidido na ADC nº 58 - ou seja, para que fosse aplicado o IPCA-E mais juros de mora na fase pré-processual e a taxa Selic na fase processual (e-Doc 5) -, mantido o entendimento mediante acórdão do TRT 1 (de 26/5/23), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DA ADC 58/DF. Por se tratar de matéria de ordem pública e em observância à decisão do STF na ADC no 58, que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, determina-se que a atualização monetária dos créditos deferidos na presente demanda observe o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC. Agravo de petição do exequente a que se nega provimento.”



    Ocorre que, em 12/4/24, nos autos principais em fase de conhecimento (Processo nº 0100551-59.2019.5.01.0069), o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, estando o acórdão assim ementado:



    “4. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGO IMPERTINENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. O Tribunal Regional não conheceu do capítulo do recurso ordinário da ré referente à correção monetária dos débitos trabalhistas, tendo em vista que o pleito objeto do recurso ordinário já havia sido observado pela sentença. A tese recursal baseia-se na indicação de violação do artigo 491, caput, do CPC. Contudo, referido dispositivo é impertinente ao debate, o que não configura a hipótese definida no artigo 896, "c", da CLT. Assim sendo, afasta-se a transcendência da causa, em seus indicadores, conforme artigo 896-A, §1º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Não obstante a existência de decisão proferida no Processo nº 0101335-36.2019.5.01.0069 (determinando a execução do julgado em conformidade com o entendimento firmado na ADC nº 58), a natureza provisória desses autos executórios, somada à superveniência da decisão do TST no processo principal - mantendo critérios afirmados em sentença (aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, o qual deverá retroagir até 25/3/15) - me fazem concluir que persiste interesse processual da sociedade empresária ora reclamante, tendo como referência o Processo nº 0100551-59.2019.5.01.0069, de ter confrontado esse entendimento com o julgado na ADC nº 58.



    Dessa perspectiva, considerado que o Processo nº 0100551-59.2019.5.01.0069 não transitou em julgado, entendendo que deve ser cassado o ato reclamado a fim de que incida, na fase pré-processual, a aplicação do IPCA-E mais os juros previsto no art. 39 da Lei nº 8.177/91 e, após o ajuizamento da ação, a Selic, uma vez que não que há que se falar em preclusão em se tratando de juros de mora e correção monetária, cujos índices podem se alterados a qualquer tempo por possuírem natureza de ordem pública. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.” (Rcl nº 51121 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/22)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o TST, nos autos do Processo nº 0100551-59.2019.5.01.0069, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADC nºs 58 e 59 e nesta reclamatória. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente